Tribunal: TJMMG
Processo: 2000169-34.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000169-34.2020.9.13.0000 Referências: Processo eproc n. 2000888-13.2020.9.13.0001 Processo eproc n. 2000646-54.2020.9.13.0001 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 04/02/2021 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - MILITAR DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO PREVISTO NO ART. 290 (TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR) DO CPM - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA EXIGÊNCIA DA MANUTENÇÃO DAS NORMAS OU PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES - ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Felipe Vicente de Oliveira, impetrante a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais Maria Cristina Ferreira de Carvalho e autoridade apontada como coatora o Conselho Permanente de Justiça da Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a presente ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pela nobre defensora pública Doutora Adriana Newmann Franca Lima em favor do Soldado PM Felipe Vicente de Oliveira, preso preventivamente por determinação do Meritíssimo Juiz da Primeira Auditoria Judiciária Militar do Estado, decisão ratificada pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante naquela auditoria, em 14 de dezembro de 2020 (ata de audiência juntada no Evento 20 da ação penal originária). Na narrativa dos fatos, a impetrante disse que o militar, ora paciente, foi preso em flagrante delito no dia 21 de agosto de 2020 por, supostamente, violação ao art. 290 do Código Penal militar, em razão de estar na posse de 2,5 gramas de cocaína e 06 invólucros de maconha, cujo peso total corresponde a 3,3 gramas, substâncias encontradas no armário dentro do 5º BPM. Disse, mais, que, no dia 24 de agosto de 2020, foi decretada a prisão preventiva em desfavor do paciente (Evento 08 dos autos Processo n. 2000646-54.2020.9.13.0001). Arguiu que, nos termos do art. 390 do Código de Processo Penal Militar, a instrução processual de réu preso deve-se findar no máximo deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 50 (cinquenta dias) e, no caso, o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 70 (setenta) dias. Afirmou que o paciente é primário, servidor público, detentor de conceito funcional A-50, com residência e trabalho fixo. Aduziu que todas as testemunhas de acusação já foram ouvidas conforme se vê no Evento 20 do Processo n. 20008881320209130001, sendo, portanto, assegurada a produção de prova acusatória. Sustentou que não existem motivos para que o paciente não responda o processo em liberdade, o que torna evidente o constrangimento ilegal. Alegou se tratar de violação do direito à liberdade e ao princípio da dignidade humana (art. 5º, LXV, da Constituição Federal). Afirmou ser razoável deferir a concessão da liberdade processual, com ou sem menagem, por considerar inexistir nota acusatória transitada em julgado em desfavor do paciente, reiterando as condições da primariedade, de ser detentor de bons antecedentes e de ter residência fixa. Disse, ainda, que a prisão preventiva foi mantida com fulcro nos artigos 254, letras “a” (prova dos fatos) e “b” (indícios suficientes de autoria) combinados com o artigo 255, alíneas “a” (garantia da ordem pública) e “e” (exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado), do Código de Processo Penal Militar. Asseverou que, no seu entender, apesar de a decisão “a quo” ter como fundamentos os artigos supracitados, não há nos autos qualquer informação de que a liberdade do paciente possa colocar em risco a hierarquia e a disciplina militares. E, por fim, sustentou que o paciente não pode ver tolhida a sua liberdade somente em razão do tipo penal que ora lhe é imputado. Requereu a concessão de medida liminar para a revogação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo-Crime n. 2000888-13.2020.9.13.0001, assegurando ao militar o direito de responder ao processo em liberdade. No mérito, requereu que seja ratificada a liminar e, senão assim, seja reconhecida a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva em desfavor ao paciente, concedendo-se a ordem de habeas corpus, com a expedição do competente alvará de soltura. Consta dos autos da ação penal originária, Processo n. 2000888- 13.2020.9.13.0001, que o paciente foi denunciado como incurso no art. 290 (Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar) do Código Penal Militar, sendo descritos os fatos, in verbis: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, no dia 21 de agosto de 2020, às 5h30min, na Sede da 10ª Cia PM, na Avenida Dom João VI, n. 1010, bairro Palmeiras, nesta capital, o denunciado tinha em depósito e guardava, ainda que para uso próprio, substância entorpecente, que determina dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Conforme apurado, na data citada, a Polícia Civil deslocou-se até o local mencionado para cumprir Mandado de Prisão (n. 0616167.36.2020.8.13.0024) em face do militar denunciado, em razão da prática de crime comum. No momento da prisão do Sd. PM Felipe Vicente de Oliveira a Equipe de Prevenção e Qualidade da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, que se fazia presente na operação, acompanhou o militar até o vestiário dos praças e, em vistoria nos armários utilizados por ele, foram localizadas substâncias entorpecentes, quatro aparelhos telefônicos, três pen drives, três chips de celulares, duas camisas com emblema da polícia civil e da Oi, três carteiras de identidade, quatro carteiras nacional de habilitação, um título de eleitor, uma dispensa de incorporação, um distintivo de metal agente SUAPI, um talão de cheque, um contrato particular de promessa de compra e venda, um cartão de identificação militar do exército brasileiro e duas folhas de cópia de cheques, os quais foram apreendidos pela polícia civil. Em relação às substâncias entorpecentes, os Exames Definitivos juntados ao Evento 41 (laudos periciais de n. 2020-024-000210-024- 010096654-31 e 2020-024-000210-024-010096655-17) comprovaram tratar-se de sete invólucros, com peso total de 2,5g, da substância COCAÍNA, e seis invólucros, com peso total de 3,3g, da substância MACONHA/HAXIXE. A referida denúncia foi recebida em 1° de dezembro de 2020 (Evento 2-RECDEN1, Processo e-proc n. 2000888-13.2020.9-13.0001. Em cognição sumária, indeferi o pedido de medida liminar (Evento 5). As informações prestadas pela autoridade indigitada coatora foram juntadas no Evento 9, in verbis: Em atendimento à solicitação de Vossa Excelência, a fim de que sejam prestadas informações com o propósito de instruir o julgamento do Habeas Corpus n. 2000169-34.2020.9.13.0000, em que figura como paciente o militar Sd PM Felipe Vicente de Oliveira, informo: Em 22/08/2020, foi recebido pelo Juiz de Direito Titular em Plantão Judicial, Dr. André de Mourão Motta, e distribuído a este Juízo o Auto de Prisão em Flagrante n. 112.154/2020, distribuído sob os autos n. 2000464-54.2020.9.13.0001, tendo como autuado o paciente Sd PM Felipe Vicente de Oliveira, preso em flagrante pela prática, em tese do delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, previsto no art. 290, do Código Penal Militar. Na mesma data o Juiz de Direito Titular em Plantão Judicial, Dr. André de Mourão Motta, determinou a manutenção do paciente no local em que se encontrava preso à disposição da Justiça Militar e a remessa dos autos ao juízo competente, conforme decisão acostada no evento n. 5, dos autos n. 2000464-54.2020.9.13.0001. Consta dos autos que na data de 21/08/2020, durante o cumprimento de mandado de prisão em desfavor do militar, expedido nos autos n. 0616167.36.2020.8.13.0024, que tramitam no I tribunal do júri de Belo Horizonte, por crime comum, mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil de Minas Gerais, na sede da 10ª Cia PM / 5º BPM. A diligência de cumprimento do mandado de prisão foi acompanhada pela equipe de prevenção e qualidade da Corregedoria da PMMG. Após a vistoria no armário utilizado pelo militar foram localizadas substâncias entorpecentes (uma bucha de substância esverdeada semelhante a maconha e uma pequena substância semelhante a crack), bem como foi localizado após vistoria na mochila do militar dentro de um dos bolsos de uma gandola do uniforme B1 um saco plástico contendo seisTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 pedras pequenas de substância semelhante a crack. Posteriormente, na sede do 5º BPM, os militares da Corregedoria da PM localizaram cinco invólucros com substância semelhante a ecstasy em outro armário utilizado pelo militar. Em 24/08/2020, o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria, Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, homologou o referido Autos de Prisão em Flagrante, em razão da inexistência de vícios formais e materiais e decretou prisão preventiva do paciente Sd PM Felipe Vicente de Oliveira, nos precisos termos do artigo 254, alíneas “a” e “b” c/c artigo 255, alíneas “a” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, pelos seguintes fundamentos: Considerando que a conduta objeto de investigação tem notório envolvimento do indiciado e tal conduta contraria a ordem pública, sendo que, na qualidade de policial militar, deveria velar pela segurança da sociedade, e não se envolver na possível prática de condutas ilícitas, o que abala a ordem na sociedade; Considerando que a liberdade do indiciado neste momento, acarretaria grave ameaça à manutenção das normas militares, especialmente no tocante à preservação da hierarquia e disciplina militares, bem como poderia difundir entre os demais componentes da Corporação a descrença nos valores militares, sobretudo diante da postura de armazenar substâncias ilícitas nos dois armários da corporação que ele próprio utiliza para guardar seus pertences pessoais; Considerando também que nos dias de hoje vivemos a atípica situação de anormalidade social em razão da pandemia da COVID 19, e por essa razão vivenciamos o isolamento social e várias outras medidas de contenção ao avanço da doença e, por essa razão o clamor social por segurança acaba sendo maior do que o habitual e a sensação de insegurança é potencializada. É importante destacar que a liberdade do indiciado contraria a ordem pública e os preceitos de hierarquia e disciplina. Em 24/08/2021, o Ministério Público manifestou no evento n. 14, dos autos n. 2000646-54.2020.9.13.0001, requerendo o retorno dos autos ao encarregado para realização de novas diligências. Em 25/08/2021, o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria, Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, deferiu o requerimento do Ministério Público e determinou o retorno dos autos ao encarregado para cumprimento das diligências, no prazo de 20 dias. Em 14/09/2020, foi juntado o ofício n. 60.1.2/2020, no evento n. 20, dos autos n. 2000646-54.2020.9.13.0001, no qual o encarregado informa o cumprimento das diligências requeridas. Em 21/09/2020, o Ministério Público manifestou no evento n. 25, dos autos n. 2000646-54.2020.9.13.0001, por aguardar a juntada dos laudos e demais provas requeridas no evento n. 14. Em 03/11/2020, o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria, Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, determinou, no evento n. 30 dos autos n. 2000646-56.2020.9.13.0001, a expedição de ofício ao comandante indagando sobre a conclusão das diligências requeridas, assinalando o prazo de 10 dias para resposta. Em 11/11/2020, foi juntada a mensagem encaminhada via painel administrativo no documento n. 2, do evento n. 32, dos autos n. 2000646-56.2020.9.13.0001, informando que o encarregado do IPM ainda não havia obtido a resposta da Polícia Civil sobre os laudos que estavam pendentes. Em 12/11/2020, o Ministério Público, requisitou à Delegada de Polícia os laudos que estavam pendentes, através dos ofícios n. 121/2020 e 122/2020, cuja cópia está acostadas no evento n. 35, dos autos n. 2000646-56.2020.9.13.0001.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em 24/11/2020, o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria, Dr. Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, entendeu que ainda estão presentes os requisitos que motivaram a decretação da prisão preventiva em face do acusado, decretação esta que foi revisada, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP e manteve a prisão preventiva do paciente Sd PM Felipe Vicente de Oliveira, decretada nos termos do artigo 254, alíneas “a” e “b” c/c artigo 255, alíneas “a” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. E, tendo em vista que o presente APF se deu pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e que o laudo de constatação preliminar de drogas, está acostado às fls. 5, do documento n. 8, do evento n. 1, laudo n. 092593, determinou o retorno dos autos ao Ministério Público a fim de que analise a possibilidade de oferecimento de denúncia. Em 25/11/2020, o Ministério Público fez a juntada dos laudos que estavam pendentes, conforme consta no evento n. 41, dos autos n. 2000646-54.2020.9.13.0001. Em 26/11/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente Sd PM Felipe Vicente de Oliveira, imputando ao mesmo a prática, em tese, do delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, previsto no art. 290, do Código Penal Militar. Em 01/12/2020, foram distribuídos os autos de ação penal n. 2000888- 13.2020.9.13.0001, por dependência aos autos n. 2000646- 56.2020.9.13.0001. Na mesma data o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria, Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, recebeu a denúncia oferecida em face do paciente, determinou a citação do mesmo, designou a audiência de inquirição das testemunhas arroladas na denúncia para a data de 14/12/2020, e, por fim, em razão da alteração promovida pela Lei 11.719/2008, determinou que o interrogatório do acusado será realizado ao final da instrução processual. Em 04/12/2020, a defensora pública peticionou no documento n. 1, do evento n. 11, dos autos n. 2000888-13.2020.9.13.0001, requerendo que seja permitido a entrevista de assistência jurídica ao militar de forma reservada e por meio de telefone celular, e no documento n. 2, do mesmo evento requereu a revogação da prisão preventiva do paciente. Em 13/12/2020, o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria, Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, deferiu que a defensora pública poderá se comunicar com o militar, por seus próprios meios, durante a realização da audiência por breve período e desde que não prejudique o andamento dos demais atos processuais, posto que várias são as audiências de uma tarde e determinou que se aguarde a realização da audiência supramencionada para a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente pelo Conselho de Justiça. Em 14/12/2020, foi realizada a audiência de inquirição das testemunhas arroladas na denúncia 2º TEN PM Odirlei Jorge Moreira, SUB TEN PM Hélio Fernandes Bento e 3º SGT PM Ivan Miranda, através de sistema CISCO WEBEX. O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha 1º TEN PM Sueli de Macedo Teodoro e requereu a juntada aos autos de CAC, FAC e ERF do acusado. Na mesma audiência, o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria, Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, ressaltou que a prisão preventiva do paciente foi decretada no evento n. 8, dos autos de APF n. 2000646-54.2020.9.13.0001, em 22/08/2020, nos termos do artigo 254, alíneas “a” e “b” c/c artigo 255, alíneas “a” e “e”, do Código de Processo Penal Militar e que foi mantida quando revisada pela autoridade que a decretou nos termos do art. 316, parágrafo único, doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Código de Processo Penal. É de se perceber que a instrução processual está em curso, sendo a denúncia oferecida em 26/11/2020, e recebida pelo juízo em 01/12/2020, não havendo que se falar em excesso de prazo para a conclusão da instrução. O Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria, por maioria de 03 votos a 01 manteve a prisão preventiva decretada anteriormente pelos seus próprios fundamentos e pelos fundamentos constantes decisão proferida em audiência, cuja ata está acostada no evento n. 20, dos autos n. 2000888-13.2020.9.13.0001. Ao final, o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria, Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, determinou abertura de vista à defesa para os fins do art. 417, § 2º do CPPM. Em 18/12/2020, a defensora pública apresentou o rol de testemunhas que está acostado no evento n. 22. Em 18/12/2020, o Juiz de Direito Titular, Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, designou a audiência de inquirição das testemunhas arroladas pela defesa para a data de 11/01/2020, às 14:00 horas. A eminente Procuradora de Justiça atuante nesta Corte castrense manifestou em parecer, acostado no evento 7, nos termos seguintes: Pois bem, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente (evento 8 - DEC1 dos autos n. 2000646-54.2020.9.13.0001), como as que manteve a decretação (evento 38 dos autos n. 2000646- 54.2020.9.13.0001) e indeferiu a sua revogação (evento 1 - COMP5 destes autos), foram exaustivamente fundamentadas, ficando evidenciado, pelo menos até agora, que a custódia cautelar era sim necessária, porque a liberdade ainda poderia comprometer a ordem pública com a sensação de insegurança e por se revelar ameaçada a manutenção dos princípios de hierarquia e disciplina da corporação militar, ao difundir entre os demais componentes da Corporação a descrença nos valores militares. A alegação de excesso de prazo não merece guarida, considerando que, conforme prudentemente destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, apesar de todos os desafios impostos pela pandemia do COVID-19, a marcha processual do feito principal se mostrou satisfatória, uma vez que, iniciada a fase investigativa em agosto de 2020, em menos de três meses a ação penal foi instaurada e, inclusive, já realizada a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação (evento 5 destes autos). De mais a mais, ao contrário do que quis nos fazer crer a impetrante (evento 1 - INIC1), não há que se falar em excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, tendo em vista que, nos termos do artigo 390 do CPPM, estando o acusado preso, a instrução criminal deverá se findar em 50 dias, contados a partir do recebimento da denúncia, contudo, no caso concreto, a exordial acusatória foi recebida em 1º/12/2020 (evento 1 - COMP3), ou seja, há pouco mais de um mês. Portanto, as considerações tecidas pelo Juiz apontado como autoridade coatora, aliadas à análise dos elementos colhidos até o momento, são mais do que suficientes para comprovar a presença dos requisitos para a prisão preventiva, pois o que se pretende com a privação da liberdade não é apenas prevenir a prática de delitos, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais, até mesmo para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição dos agentes públicos que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, levar o judiciário aoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 descrédito, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Assim, tendo sido a matéria enfrentada com precisão já por ocasião do indeferimento da liminar (evento 5), visando não incidir em cansativas repetições, o Ministério Público se põe totalmente de acordo com a fundamentação constante da aludida decisão. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da prisão preventiva do Sd PM FELIPE VICENTE DE OLIVEIRA, nos moldes do que preceitua o artigo 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. É o relatório. Em mesa para o julgamento. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR A nobre defensora pública Doutora Adriana Newmann Franca Lima impetrou o presente “habeas corpus” em favor do Soldado PM Felipe Vicente de Oliveira, preso preventivamente por determinação do Meritíssimo Juiz da Primeira Auditoria Judiciária Militar do Estado, decisão ratificada pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante naquela auditoria, em 14 de dezembro de 2020 (ata de audiência juntada no Evento 20 da ação penal originária). Em cognição sumária, decidi pelo indeferimento do pedido de medida liminar, porquanto a fundamentação da respeitável decisão do Conselho Permanente de Justiça atuante na 1ª AJME, que ratificou a decisão de prisão preventiva do paciente, está em consonância com a disposição legal e com precedentes jurisprudenciais quanto ao fundamento na garantia da ordem pública e na exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. No que concerne à decretação da prisão preventiva na manutenção da hierarquia e disciplina, nota-se que tal fundamento decorre da própria organização constitucional das Polícias Militares. Evidentemente, a instituição militar é questionada pela sociedade sobre seus valores éticos, especialmente o da probidade, diante do fato de um de seus integrantes estar sob a suspeição de posse, uso ou tráfico de entorpecentes. Os princípios éticos militares, bem como a hierarquia e disciplina - pilares da instituição militar - são reconhecidos como bem jurídico a serem protegidos em face de crimes militares, conforme se vê na jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal. Vejamos: HABEAS CORPUS. DELITO MILITAR. ABANDONO DE POSTO. MILITAR ESCALADO PARA O SERVIÇO DE SENTINELA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE PENAL PELA INEXPRESSIVIDADE DA CONDUTA. MODELO CONSTITUCIONAL DAS FORÇAS ARMADAS. HIERARQUIA E DISCIPLINAS MILITARES. ORDEM DENEGADA. 1. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seuTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das leis e regramentos que presidem por modo peculiar a estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim. Tudo conforme especialíssimas disposições normativo-constitucionais, de que serve de amostra o inciso X do art. 142. 2. Esse regime jurídico de especialíssima compleição também se revela no fato em si da abertura de todo um capítulo constitucional para a realidade das Forças Armadas, que é, precisamente, o capítulo de número II, encartado no Título de número V, alusivo à defesa do Estado e das instituições democráticas. Capítulo de que fazem parte as sintomáticas regras do serviço militar obrigatório (caput do art. 143) e da proibição aos militares dos institutos da sindicalização e de greve, além da filiação a partido político (incisos IV e V do art. 142). Sem que esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta venha a significar perda do senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica, arejamento mentaldemocrático e otimizada observância dos direitos e garantias individuais que se leem no art. 5º da nossa Constituição Federal. 3. Os militares, indivíduos que são, não foram excluídos da proteção constitucional daqueles que se acham na condição de acusados criminalmente. De ordinário, a Constituição Federal de 1988, quando quis tratar por modo diferenciado os servidores militares, o fez explicitamente. Por ilustração, é o que se contém no inciso LXI do art. 5º do Magno Texto, a saber: “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. 4. No caso dos autos, o paciente, soldado da Aeronáutica, deixou as dependências do Cindacta II, em seu veículo particular, sem autorização do superior hierárquico e sem a rendição da nova equipe de serviço. Pelo que não procede a alegação de irrelevância penal da conduta. 5. Ordem denegada. (STF/HC 108811, Relator Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 08/11/2011, publicado no 21-03-2012). Habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal Militar 3. Furto de fuzis pertencentes ao Exército (art. 240, §§ 4º e 5º, do Código Penal Militar.). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina militares. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Instituto da menagem. Incabível. Ausência do requisito objetivo exigido: pena cominada ao delito superior a 4 anos. 6. Aplicabilidade das medidas cautelares previstas na Lei n. 12.403/2011 na Justiça Militar. Não incidência. Princípio da especialidade. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (STF, HC 135047, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes, julgamento realizado em 27/09/2016, decisão publicada em 13/10/2016)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Dada a relevância institucional e penal, a preservação da hierarquia e da disciplina justifica a prisão preventiva. Sobre o fundamento da gravidade e da equiparada hediondez do crime, em tese, praticado pelo paciente, tem-se que a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal reafirma a possibilidade de manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública na gravidade concreta do crime. No meu modesto entendimento, é inaceitável que o policial militar porte substância entorpecentes, nos bolsos de seu fardamento ou dentro de seu armário na Unidade Militar, como ocorreu no caso concreto. Destaca-se o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal de que “bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares”. Transcrevo a ementa do julgado: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5. Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 7. Habeas corpus denegado. (HC 98447/CE, Segunda Turma, relatora Ellen Gracie, julgamento realizado em 14/12/2010 e decisão publicada em 08/02/2011). - grifei. A respeito do alegado excesso de prazo da prisão preventiva, saliente-se que a duração da instrução penal poderá ser questionada diante do descaso ou ineficiência por parte do Poder Judiciário em manter a marcha processual. Nesse sentido, trago à colação precedente recente do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 1. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada para a garantia da ordem pública, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em virtude da quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas. 2. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese em tela, uma vez que o Magistrado de piso vem impulsionando o feito regularmente. 3. Ademais, os prazos indicados para a instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. 4. O pedido de prisão domiciliar, fundamentado na situação de pandemia decorrente da Covid-19, não pode ser acolhido, pois o Tribunal de origem assinalou não ter sido demonstrada qualquer situação concreta de risco à vida do Paciente, não servindo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ como salvo conduto indiscriminado. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ, HC 621116/SP, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgamento realizado em 07/12/2020, decisão publicada no DJe 18/12/2020). - grifei. No caso colocado a nossa apreciação, tem-se que a fase investigativa teve início em agosto do ano de 2021. Apesar do nebuloso período de pandemia decorrente do Covid-19 o Juízo “a quo” manteve boa marcha processual, porque, em menos de três meses, a ação penal foi instaurada e as testemunhas, arroladas tanto pela acusação quanto defesa, já foram ouvidas. Falta ainda a realização de uma prova complementar relativa a exame toxicológico do paciente - informação extraída dos autos do processo n. 2000888-13.2020.9.13.0001. A prisão preventiva decretada pela autoridade apontada como coatora encontra-se bem fundamentada, com base em indícios materiais e de autoria do cometimento, em tese, de posse de entorpecente. A referida decisão do egrégio Conselho Permanente de Justiça encontra amparo em precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, que admitem a prisão cautelar ainda que o investigado seja primário, de bons antecedentes e com residência fixa, desde que presentes as causas para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, destaco: HABEAS CORPUS. CRIMES MILITARES. HOMICÍDIO E AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE. 1. LIBERDADE PROVISÓRIA. PROVA DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS NORMAS E PRINCÍPIOS DE HIERAQUIA DISCIPLINARES. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 255, e, DO CPPM. 3. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia cautelar do paciente apresenta fundamentação idônea e mostra-se necessária para manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina militares, consoante dispõe o art. 25, alínea e, do Código de Processo Penal Militar, mormente porque o paciente foi preso em flagrante por crime de homicídio cometido no local de trabalho, sendo a vítima o comandante do batalhão da cidade,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 além de ter sido denunciado também pelo crime de ameaça praticado contra dois colegas de farda. 2. As condições pessoais favoráveis do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não impedem a manutenção da segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais. 3. Ordem denegada. (STJ, HC n. 232.945-MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, decisão disponibilizada no DJe em 06/06/2012 e publicada em 08/06/2014) - grifei. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIMES MILITARES. DENÚNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA. FACILITAÇÃO AO CONTRABANDO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FAZER CESSAR ATIVIDADE CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. WRIT NÃO CONHECIDO 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 3. Ademais, de acordo com o disposto no art. 254 c.c. o art. 255 do Código de Processo Penal Militar, para a decretação da prisão preventiva faz-se necessária, também, a demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e de que a segregação seja imprescindível para garantia da ordem pública, ou para a conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, bem assim em razão de periculosidade do indiciado ou acusado ou como exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado (periculum libertatis). 4. No caso, verifica-se que a autoridade representante comprovou nos autos a materialidade delitiva, evidenciado condutas ilícitas dos militares, além de outras provas contundentes, bem assim indícios suficientes de autoria, notadamente porque os militares denunciados atuaram em praticamente todas as ocorrências que foram objeto das denúncias. Logo, tem-se que os requisitos da prisão preventiva previstas no art. 254 do CPPM estão devidamente preenchidos. Conjugado a isso, o elevado risco de reiteração criminosa e embaraço ao regular trâmite da ação penal. 5. Portanto, a custódia cautelar do paciente ainda se faz necessária para manutenção da ordem pública, especialmente no sentido de fazer cessar atividade da organização criminosa e pela gravidade das condutas praticadas. Ora, o impacto negativo que as condutas imputadas geram na sociedade é muito elevado, vez que oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 policial militar tem, por ordem constitucional, a função de polícia ostensiva voltada a preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, todavia, quando se utiliza do poder de polícia que lhe foi confiado pelo Estado para praticar atividades criminosas de gravidade maior e que deveria combater, automaticamente, viola, e gravemente, a ordem pública. 6. Vale gizar, outrossim, que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades: Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 7. Lado outro, é cediço que a obediência às normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares é um dos fundamentos de todas as instituições militares, pois esses são organizados com base nestes dois pilares, de forma que sua ruptura pode significar a falência da instituição, razão pela qual devem ser preservados. Nesse contexto, a segregação cautelar encontra alicerce também na previsão do artigo 255, 'e', do Código de Processo Penal Militar, uma vez que a liberdade do paciente, diante dos crimes supostamente perpetrados, por certo atenta contra a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. 8. Por fim, frisa-se que eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva: é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015). 9. Habeas Corpus não conhecido. (HC 601032/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento realizado em 27/10/2020, acórdão publicado no DJe 03/11/2020) - grifei. Uma vez que o Juízo Militar apontou causas concretas para a decretação da preventiva, enquanto estas subsistirem, não há que se falar em segregação ilegal ou injusta. Assim, na esteira do parecer da douta Procuradora de Justiça nesta Corte castrense, denego a presente ordem de habeas corpus. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de fevereiro de 2021. Des. Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relato